Tribunal: TJBA
Processo: 8014811-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014811-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JAMES RICHARD CARVALHO ROCHA MONTENEGRO TEIXEIRA FRANCA e outros Advogado(s): JAMES RICHARD CARVALHO ROCHA MONTENEGRO TEIXEIRA FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO MENDES - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE INERENTE AO DELITO. FUGA DO PACIENTE POR QUATRO ANOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MANIFESTAMENTE INEFICAZES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - A prisão preventiva que se encontra fundamentada em elementos objetivos e concretos, revelando risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, evidencia-se plenamente legítima. A gravidade intrínseca do crime de homicídio qualificado e a existência de histórico de fuga corroboram a necessidade da medida constritiva. - O cômputo do prazo da prisão preventiva deve ser feito sob o prisma da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. O tempo em que o paciente permaneceu foragido após fuga do sistema prisional não pode ser atribuído à morosidade do Poder Judiciário, mas à conduta do próprio acusado. - A primariedade, ausência de antecedentes criminais, apresentação espontânea e endereço fixo, isoladamente, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos autorizadores da medida. - Quando se verifica a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar os riscos processuais identificados, impõe-se a manutenção da segregação cautelar. Inexistindo constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão impugnada, deve ser denegada a ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014811-37.2025.8.05.0000, impetrado em favor de GLEDSON MELO DE OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZo DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE bARRA do mendes-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.